Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704341-82.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Shirley Guimarães Pimenta Apelados: Rodrigo De Quadros Dantas Maurício De Azevedo Florencio D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Shirley Guimarães Pimenta contra a sentença (Id. 74776597) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Por intermédio da petição referida no Id. 75822997, Luiz Freitas Pires De Saboia requereu sua admissão no processo como assistente litisconsorcial da apelante. Feitas essas considerações, às partes para que se manifestem sobre o mencionado requerimento no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator